Tribunal: TJDFT
Processo: 0723488-83.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESPROVIMENTO.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, considerando que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele a sua apreciação, segundo seu livre convencimento motivado, podendo indeferir aquelas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.
2. Inviável o acolhimento de pleito absolutório quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações judiciais da ofendida e do informante, no sentido de que, descumprindo medida protetiva de urgência anteriormente deferida, a apelante se aproximou da vítima.
3. Recurso conhecido e desprovido.